Tribunal: TJBA
Processo: 8064220-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064220-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UZENILDA DE JESUS SANTOS ARAUJO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE CONDIÇÕES PERICULOSAS MEDIANTE LAUDO TÉCNICO OFICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO À INADEQUAÇÃO DA VIA. I. Caso em exame A impetrante, Policial Militar do Estado da Bahia, ingressou com Mandado de Segurança buscando a imediata implantação e pagamento retroativo do adicional de periculosidade, em percentual de trinta por cento sobre o vencimento básico (Soldo e Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP), citando como ato coator a omissão do Secretário de Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar em aplicar a vantagem prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 9.967/2006. II. Questão em discussão Verifica-se, inicialmente, a validade das preliminares de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e de litispendência, esta última suscitada em razão de ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Analisa-se a comprovação do direito líquido e certo à percepção do adicional de periculosidade, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, em face da exigência legal e regulamentar de laudo técnico atestando a exposição específica do militar a condições de perigo, o que leva à análise da adequação da via eleita. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar, pois estas autoridades possuem responsabilidade direta sobre a gestão e implementação da política remuneratória e de pessoal da Polícia Militar estadual. Rejeita-se a preliminar de litispendência, porquanto a ação anterior tramitou sob rito diverso (Ordinário no Juizado Especial Cível), e o Mandado de Segurança possui requisitos específicos de admissibilidade, configurando-se uma nova tentativa de ver o direito reconhecido na via processual adequada ao controle de legalidade. Acolhe-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado. Embora a Lei n.º 7.990/2001 preveja o adicional de periculosidade para policiais militares, a concessão da verba está condicionada à comprovação da exposição a riscos específicos, mediante laudo técnico formal, conforme exige o art. 6º do Decreto Estadual nº 9.967/2006. A impetrante apenas invoca o risco inerente à atividade policial de forma genérica, sem colacionar aos autos o laudo pericial oficial e individualizado, formalmente aceito ou produzido pela Administração Pública, que ateste as condições perigosas e o grau de risco a que estaria submetida no exercício de suas funções específicas, não bastando a natureza lato sensu da função para caracterizar o direito líquido e certo na via mandamental. A comprovação da periculosidade, em face da necessidade de individualização das atividades e da produção do respectivo laudo técnico, demanda dilação probatória, procedimento rigorosamente vedado no rito do Mandado de Segurança. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada, acolhendo-se a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.016/2009. Tese de Julgamento: "1. A concessão do adicional de periculosidade a Policial Militar, prevista na legislação estadual, depende da demonstração de direito líquido e certo mediante a prévia constituição de prova documental, sendo indispensável a apresentação de laudo técnico oficial que ateste as condições perigosas e o grau de risco inerente às atividades específicas desempenhadas pelo servidor, sendo vedada a dilação probatória na via do Mandado de Segurança." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001; Decreto Estadual nº 9.967/2006; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Código de Processo Civil, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80230429720188050000; TJ-BA - MS: 80253440220188050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80246144920228050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80418634720218050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80233148620218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8064220-50.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante UZENILDA DE JESUS SANTOS ARAUJO, e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares de Ilegitimidade Passiva e de Litispendência/Coisa Julgada e, no mérito processual, ACOLHER a preliminar de Inadequação da Via Eleita por Ausência de Prova Pré-Constituída, para DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07